Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. APELAÇÃO. ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. REDUÇÃO FIXADA EM SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO GENITOR. OUTROS FILHOS MENORES. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA.

1. Ação de alimentos em que se busca a fixação de pensão alimentícia no importe de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos do genitor.

2. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

3. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a parte apelante não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.

4. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).

5. O desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar ou consubstanciar o pedido de mitigação da verba, conforme já decido por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Demonstrando o genitor que possui outros três filhos, mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar no percentual de 25% do salário mínimo, sem implicar em desfalque substancial em seus rendimentos que possa comprometer sua subsistência.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso.